Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705445-32.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VARANDAS PARAISO I APELADO: J. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA ROBERTA GOMES DE ARAUJO, JOSIMAR DA CONCEICAO SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2024 17:15:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador